Tribunal: STF
Processo: ARE 1265873
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão, assim ementado (eDOC 16, p. 2):
    “Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Ausência de interesse da União no presente caso, vez que a relação jurídica estabelecida envolve tão somente a autora e a prestadora de serviços educacionais. Preliminar de incompetência afastada. Contrato de prestação de serviços educacionais. Registro de diploma cancelado em razão de procedimento administrativo pelo Ministério da Educação em face da recorrente. Portaria nº 738, de 22/11/2016, expedida pelo Ministério da Educação (MEC) que dispôs sobre a instauração de processo administrativo em face da recorrente impondo-lhe a suspensão da autonomia universitária e o impedimento de registro de diplomas. Diploma da autora que foi registrado em 24/02/2016, anteriormente, portanto, à publicação da aludida portaria e à própria suspensão da recorrente. Violação a direito adquirido. Abusividade do cancelamento do registro do diploma. Dano moral configurado. Valor arbitrado em R$ 10.000,00 que se mantém posto que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso improvido”.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, I, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, o interesse da União na causa, uma vez que o cancelamento do registro do diploma decorreu de de determinação do Ministério da Educação, que teria constatado irregularidades no curso de graduação realizado pela autora. Daí a necessidade de a União integrar a lide e a incompetência da Justiça Estadual.
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de que a ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de forma reflexa, bem como diante da incidência das Súmulas 279, 282 e 356 do STF (eDOC 21).
    É o relatório. Decido. 
    Considera-se presumida a repercussão geral sempre que o acórdão recorrido contrariar súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, §3º, do Código de Processo Civil.
    A irresignação merece prosperar, eis que a decisão recorrida contraria jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na tese de que, tendo em vista que a instituição de ensino integra o sistema federal de educação, patente é a existência de interesse da União, razão pela qual a competência para julgar o feito é da Justiça Federal. Nesse sentido, os precedentes: RE 698.440, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ-e 02/10/2012; RE 700.936, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJ-e 11/04/2014; RE 762.119, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJ-e 10/10/2014; RE 692.456, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28/06/2013; ARE 750.186, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ-e 27/08/2014; RE 754.849, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJ-e 27/05/2015; RE 509.442, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ-e 20/08/2010; RE 748.161, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, Dj-e 17/04/2015; RE 687.361, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ-e, 11/06/2015; AgRg no RE 691.035, 2ª Turma, Rel. p/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Dj-e 18/09/2014; Ag no RE 702.279, Rel, Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, Dj-e 06/11/2014; AgRg no RE 740.935, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJ-e 06/11/2014. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar a decisão recorrida, nos termos do artigo 932, V, “b” do Código de Processo Civil, e determino o envio dos autos à Justiça Federal para julgar como de direito. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente